Tribunal: TJPA
Processo: 0855559-09.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855559-09.2023.8.14.0301

APELANTE: FADILO DE ARAUJO LINS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0855559-09.2023.8.14.0301
EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMBARGADO: FADILO DE ARAUJO LINS – EPP
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

II – Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não atenda aos argumentos da parte.

III – A valoração das provas e a conclusão acerca da inexistência de débito, fundada na ausência de comprovação da regularidade do TOI, não configuram vício sanável por embargos declaratórios, tendo o acórdão embargado sido suficientemente fundamentado concluindo pela inexistência do débito.

IV – Pretensão de reexame do mérito recursal, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

V – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0855559-09.2023.8.14.0301
EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMBARGADO: FADILO DE ARAUJO LINS – EPP
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível em epígrafe.

A demanda originária consiste em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por FADILO DE ARAUJO LINS – EPP em face da concessionária de energia elétrica, na qual a parte autora alegou, em síntese, a indevida cobrança de fatura no valor de R$ 456.817,14, decorrente de suposta irregularidade constatada em medidor de energia elétrica, consubstanciada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem a observância do devido procedimento administrativo e sem comprovação da efetiva fraude.

Regularmente citada, a parte ré deixou de apresentar contestação, sendo decretada sua revelia, com aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do Código de Processo Civil.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito discutido, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 1% sobre o valor da causa.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A concessionária ré sustentou, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo que ensejou a cobrança, a validade do TOI e a legalidade do débito imputado, requerendo a reforma integral da sentença. Por sua vez, a parte autora interpôs apelação visando à majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o percentual fixado pelo juízo de origem não observou os parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC.

O acórdão proferido por esta Turma conheceu de ambos os recursos, negando provimento à apelação da concessionária e dando parcial provimento ao recurso da parte autora, apenas para majorar a verba honorária sucumbencial ao patamar de 10% sobre o valor da causa, mantendo-se, no mais, a sentença de procedência, sob o fundamento de ausência de comprovação da legalidade do procedimento administrativo e da cobrança fundada no TOI.

Inconformada, a concessionária opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise das provas produzidas, ausência de enfrentamento do argumento de enriquecimento sem causa e falta de apreciação da proporcionalidade na anulação do débito, pugnando, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0855559-09.2023.8.14.0301
EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMBARGADO: FADILO DE ARAUJO LINS – EPP
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das provas produzidas, deixou de enfrentar o argumento de enriquecimento sem causa e não apreciou a proporcionalidade da anulação do débito, além de pleitear o prequestionamento da matéria.

Todavia, examinando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão à embargante.

Com efeito, o julgado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente a controvérsia posta nos autos, consignando expressamente que a cobrança questionada não poderia subsistir diante da ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, especialmente quanto à observância das normas regulamentares aplicáveis à lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade.

A fundamentação adotada foi objetiva ao afirmar que a simples juntada do TOI, desacompanhada de prova robusta quanto à regularidade da apuração do suposto consumo não registrado, não se mostra suficiente para legitimar a cobrança impugnada, sobretudo em cenário de revelia, no qual incidem os efeitos do art. 344 do CPC, conferindo presunção relativa de veracidade às alegações da parte autora.

Nesse contexto, não há falar em omissão quanto à análise das provas, porquanto o acórdão valorou expressamente o conjunto probatório constante dos autos, concluindo pela insuficiência dos elementos apresentados pela concessionária para demonstrar a legalidade da cobrança. A pretensão da embargante, na verdade, consiste em obter nova valoração das provas, o que é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração.

Do mesmo modo, não se verifica omissão quanto ao argumento de enriquecimento sem causa. Isso porque, uma vez reconhecida a inexistência jurídica do débito, em razão da ausência de comprovação de sua origem e legalidade, resta automaticamente afastada qualquer alegação de enriquecimento indevido, tratando-se de consequência lógica da própria fundamentação adotada no acórdão.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso em exame.

No tocante à alegação de ausência de proporcionalidade na anulação do débito, igualmente não se identifica qualquer vício a ser sanado. O acórdão, ao reconhecer a inexistência do débito, limitou-se a aplicar a consequência jurídica decorrente da ausência de prova da regularidade da cobrança, não havendo espaço para juízo de proporcionalidade quando se trata de obrigação reputada inexistente.

Destarte, resta evidente que a parte embargante busca, por meio dos presentes embargos, rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida por este Tribunal, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

No mesmo sentido, é firme o entendimento de que eventual inconformismo da parte com o conteúdo decisório deve ser veiculado por meio do recurso adequado, quando cabível, e não por meio de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte .

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Ademais, não se vislumbra, no caso, qualquer omissão a ser suprida, uma vez que a decisão embargada enfrentou de maneira suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente no que concerne à definição dos índices de correção monetária e juros de mora.

Tampouco se verifica obscuridade, porquanto o decisum apresenta redação clara, precisa e inteligível, permitindo a perfeita compreensão de seu conteúdo e alcance.

Por fim, inexiste erro material a ser corrigido, não tendo sido apontado pelas embargantes qualquer equívoco dessa natureza.

Dessa forma, resta evidente que os embargos de declaração manejados constituem mero instrumento de irresignação da parte com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a sua reforma, o que não se admite na estreita via do art. 1.022 do CPC.

Nessa perspectiva, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, por ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, caracterizando-se a insurgência como mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026